Tribunal: TJDFT
Processo: 0736721-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0736721-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE OSMAR TAVEIRA AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por José Osmar Taveira contra a decisão Id. 40982392, que indeferiu o pedido de pagamento das custas processuais ao final e determinou a comprovação da condição de hipossuficiência do Agravante, sob pena de não conhecimento do recurso. Nas razões recursais (Id. 41179411), o Agravante afirma que “a Lei Federal Estatuto do Idoso existe e ninguém pode alegar seu desconhecimento”. Destaca que “se nos autos não há a alegação de tal Lei Federal, pouco importa, isto com fundamento que tal Lei existe, e deve ser aplicada pelo E. TJDFT. Direito é Direito, mesmo0 sem ter sido pedido na Inicial deste Processo Judicial. Fato é que José Osmar Taveira é super-Idoso (artigo 3o, § 2o do Estatuto do Idoso)”. Por fim, requer “a esta Corte-Superior, E. TJDFT, pelo seu setor competente para julgar procedente este Agravo Interno, e que seja anulada a decisão Judicial ora agravada, concedendo a exoneração ao Agravante de se pagar custas, honorários advocatícios, e quaisquer despesas Judiciais”. Nas contrarrazões, a Agravada suscita preliminar de ausência de impugnação específica e defende o não conhecimento do Agravo Interno. No mérito, postula pelo desprovimento do recurso (Id. 41663276). Devidamente intimado a se manifestar sobre a preliminar, o Agravante “REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA AS PROVIDÊNCIAS DA SECRETARIA PARA QUE SEJA DESTINADO OS AUTOS A AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE PARA JULGAMENTO” (Id. 41915734). É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não merece conhecimento, pois as razões do Agravante estão divorciadas dos fundamentos da r. decisão impugnada, o que viola a norma do art. 1.010 do Código de Processo Civil. Note-se que a decisão enfrentada no Agravo Interno pontuou que a possibilidade de pagamento de custas ao final aplica-se apenas às ações disciplinadas no Capítulo III do Título V do Estatuto do Idoso, as quais se referem a interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos, não se aplicando a hipótese dos presentes autos (Execução de Título Extrajudicial). No entanto, o Agravante apenas se limita a afirmar que é idoso e ninguém pode se eximir de aplicar a legislação federal. É cediço que pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Assim, não tendo demonstrado a Agravante, em suas razões recursais, o desacerto da r. decisão agravada em relação à questão que a embasou, nem alegado fundamento de fato e de direito aptos a ensejar a reforma, o presente Agravo Interno carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que negou seguimento ao recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na decisão recorrida. 2. A parte agravante não argumentou acerca da fundamentação lançada pelo Magistrado sentenciante, de modo a desacreditar a decisão, pelo contrário, além da existência de incongruência entre os fundamentos de fato e de direito, sem explicitar as razões do inconformismo. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.946980, 20160020042382AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJE: 14/06/2016. Pág.: 360/375) “PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. CONHECIMENTO DO RECURSO. CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE MARCA. CESSÃO DE DIREITO DE USO. QUEBRA DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES ANEXOS. VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO. RESCISÃO CONTRATUAL. VIABILIDADE. ADOÇÃO DE EXCERTOS DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. O mandamento legal pátrio dispõe que o recurso, para ser conhecido, deve preencher determinados requisitos formais, bem como que seja observada a forma segundo a qual o recurso deve revestir-se. Vale dizer: determina que o inconformismo recursal deva preencher os fundamentos de fato e de direito, nos quais se embasam as razões do recorrente, apontando os equívocos existentes na decisão vergastada, bem como os pontos que se pretende reformá-la. A ausência desse elemento configura a inexistência de um requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a regularidade formal, impondo a inadmissão do recurso. 2. Uma vez constatado que o apelo interposto encontra-se em consonância com os ditames do artigo 514 do Código de Processo Civil, repele-se assertiva de não conhecimento do recurso. [...].” (Acórdão n.946310, 20140111297478APC, Relator: FLAVIO RENATO JAQUET ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2016, Publicado no DJE: 10/06/2016. Pág.: 272/287) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A impugnação apresentada em razões recursais deve guardar sintonia com o que foi decidido pelo magistrado a quo. 2. Em razão do princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica ou a impugnação dissociada do que foi decidido na sentença recorrida é causa de não conhecimento do recurso, pois o apelo deve observar os termos do artigo 514 do Código de Processo Civil. 3. Apelação não conhecida.” (Acórdão n.944387, 20151210059610APC, Relator: SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 07/06/2016. Pág.: 304-319) Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não será conhecido o recurso que não impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.011, inc. I, e 932, inc. III, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora